Tribunal: STF
Processo: HC 94934
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
   ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DAS LEIS
   9.099/95 E 10.259/01. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - A partir
   do momento em que a Lei 9.839/99 acrescentou o art. 90-A à Lei
   9.099/95, ficou vedada a aplicação dos institutos
   despenalizadores que ela contempla, no âmbito da Justiça
   Militar.
II - A Lei 10.259/2001, que dispõe sobre a instituição
   dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais na esfera da Justiça
   Federal, não revogou o art. 90-A da Lei 9.099/95. Ao contrário,
   em seu art. 1º, é expressa ao dispor que a esses Juizados se
   aplica, em não havendo conflito, o disposto na Lei 9.099/95.
III
   - O fato de o paciente ter se ausentado, sem justa causa, da
   unidade militar em que servia, quando já tinha cumprido a quase
   totalidade do seu tempo de serviço militar obrigatório não o
   exculpa da prática do delito de deserção.
IV - Ordem denegada.